Tribunal: TJDFT
Processo: 0738959-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738959-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE HEIKO HUMMAN, KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA APELADO: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA, ESPÓLIO DE HEIKO HUMMAN D E S P A C H O Brevemente analisados os autos, verifica-se que a apelante KATYA apresentou, tão somente, comprovante de pagamento de títulos (ID 29239413), desacompanhado da respectiva guia de custas recursais. Assim, intime-se a apelante KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA para que, no prazo de cinco dias, apresente a guia de custas relativa ao preparo recursal, aparentemente recolhido, ou para que promova seu recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento da insurgência. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora